Tribunal: TJSP
Processo: 0002383-63.2020.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo triplamente majorado e extorsão majorada – Pedido de prisão preventiva indeferido – Recurso do Ministério Público – Provimento – A extrema gravidade concreta das condutas, o reconhecimento efetuado por uma das vítimas e a confissão em sede policial, além da notícia de prisão em flagrante prática de novo crime de roubo duplamente majorado, justificam a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Roubo triplamente majorado e extorsão majorada – Pedido de prisão preventiva indeferido – Recurso do Ministério Público – Provimento – A extrema gravidade concreta das condutas, o reconhecimento efetuado por uma das vítimas e a confissão em sede policial, além da notícia de prisão em flagrante prática de novo crime de roubo duplamente majorado, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002383-63.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido VINICIUS MORAIS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de decretar a prisão preventiva de VINICIUS MORAIS DE
OLIVEIRA, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, expedindo-se
mandado de prisão, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002383-63.2020.8.26.0223
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA
COMARCA DE GUARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1518075-62.2019.8.26.0223)
VOTO No 34.302
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Roubo triplamente
majorado e extorsão majorada Pedido de prisão preventiva
indeferido Recurso do Ministério Público Provimento A
extrema gravidade concreta das condutas, o reconhecimento
efetuado por uma das vítimas e a confissão em sede policial,
além da notícia de prisão em flagrante prática de novo crime de
roubo duplamente majorado, justificam a necessidade da prisão
cautelar Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I,
ambos do Código de Processo Penal Insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão Recurso provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão (fls. 13/14) que indeferiu seu pedido de decretação da prisão
preventiva de VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA, que reputou ausentes os
pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta, em suma, que o recorrido está sendo
processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, II e V, e
§ 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e no artigo 158, § 1o, por
duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
3
Afirma que as vítimas, após o a consumação do
roubo, foram obrigadas, mediante grave ameaça de morte, a fornecerem as
senhas de seus cartões bancários, ocasião em que permaneceram
rendidas pelo recorrido e seus asseclas por cerca de duas (2) horas,
enquanto eram realizadas diversas compras e saques com os seus cartões.
Ressalta
que
o
acusado
foi
identificado
e
reconhecido com absoluta certeza por uma das vítimas, por fotografia,
tendo ele confessado a prática do crime em sede policial, tendo as vítimas
suportaram prejuízo patrimonial de R$ 24.542,57.
Destaca,
ademais,
que
o
recorrido
ostenta
registros criminais quando adolescente, o que indica personalidade
voltada à criminalidade, e, não bastasse, foi preso em flagrante pela
prática de novo crime de roubo em 21/03/2020.
Aduz que a prisão preventiva é adequada e se faz
necessária sempre que imprescindível à garantia da ordem pública ou
econômica, à salvaguarda da aplicação da Lei Penal ou à garantia da
instrução processual, consoante prevê o artigo 312, do Código de Processo
Penal, e, in casu, os fatos revelam gravidade concreta, cujo modus
operandi evidencia a periculosidade do agente que não pode permanecer
em liberdade, ante a clara reiteração na prática criminosa.
Garante, por fim, que as condições pessoais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
4
supostamente favoráveis como apontadas pelo magistrado a quo não
devem ensejar o indeferimento da prisão preventiva quando há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.
Requer, deste modo, seja decretada a prisão
preventiva do recorrido (fls. 01/05).
O
recorrido,
em
contrarrazões,
postulou
a
mantença da r. decisão (fls. 32/35).
Mantida a r. decisão (fls. 36), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 50/55).
É o relatório.
O recorrido está sendo processado por crimes de
extrema gravidade (roubo triplamente majorado, pelo concurso de agentes,
com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, e
extorsão majorada) e que estão atormentando e deixando em pânico a
população, bem como abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
Ademais, foi ele reconhecido por uma das vítimas,
por meio de fotografia, como um dos autores do crime, justamente o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
5
empunhava arma de fogo, e, na sequência, confessou a prática dos
crimes ao ser interrogado nos autos do inquérito policial (fls. 26/27 e
36/37, dos autos de origem).
Como se não bastasse, acabou preso em flagrante,
em 21 de março transato, pela prática de outro crime de roubo
duplamente majorado, também com emprego de arma de fogo, e teve a
prisão convertida em preventiva (fls. 18/21 e 23/25).
Assim, de fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a decretação de
sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade das condutas e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a
privação cautelar da liberdade individual do acusado, no intuito de obstar
a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
6
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, p. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crimes graves, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar
antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou,
ainda, militar o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si
só, de conferir o direito de responder ao processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Anoto, outrossim, que os crimes em apreço estão
no rol daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva, revelando-
se insuficientes, frente às graves condutas criminosas em tese perpetradas
e a persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da
prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo Penal).
Portanto, a manutenção do recorrido ao cárcere,
para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
para assegurar futura aplicação da lei penal, é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002383-63.2020.8.26.0223 -Voto no 34.302
7
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, a fim de decretar a prisão preventiva de VINICIUS MORAIS
DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Expeça-se, incontinenti, o respectivo mandado
de prisão.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator